Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000751-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RUAN DO NASCIMENTO SOUZA e outros Advogado(s): GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/2006) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 2022 e condenado, em 26 de setembro de 2025, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e integração de organização criminosa. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, mantida na sentença condenatória, sob os fundamentos de ausência de fundamentação idônea e contemporânea, excesso de prazo na segregação, violação ao princípio da homogeneidade e presença de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão A controvérsia central reside na análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença penal condenatória, examinando-se os seguintes pontos: a) a validade e a suficiência da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para negar o direito de recorrer em liberdade, frente à exigência dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal; b) a configuração de excesso de prazo na custódia cautelar, que perdura por aproximadamente 04 (quatro) anos, considerando a complexidade da causa e a atual fase recursal do processo; c) a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que a prisão cautelar seria mais gravosa que o eventual regime de cumprimento de pena após a detração; d) a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente, ora comprovadas, para a revogação da medida extrema. III. Razões de decidir A manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, não se tratando de ato automático. A sentença constitui novo título judicial que, ao emitir um juízo de certeza sobre a materialidade e a autoria delitiva, reforça a necessidade da custódia, especialmente para a garantia da ordem pública. A decisão de primeiro grau baseou-se em elementos concretos extraídos da instrução processual, como a gravidade acentuada das condutas e o periculum libertatis demonstrado pela integração do paciente em organização criminosa de alta periculosidade, com estrutura hierarquizada e emprego de violência, o que afasta a alegação de fundamentação genérica. A alegação de excesso de prazo na prisão cautelar não se sustenta. O transcurso do tempo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto. A complexidade da ação penal originária, que envolveu pluralidade de 08 (oito) réus, representados por diferentes advogados, e apurou crimes de organização criminosa e tráfico, justifica uma maior dilação dos prazos processuais. Ademais, com a prolação da sentença condenatória, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, passando a análise a se concentrar na razoável duração da fase recursal, não se verificando, até o momento, desídia do Poder Judiciário. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, histórico laboral e vínculos familiares, ainda que recentemente comprovadas, não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que demonstrem a necessidade da medida. A periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos pelos quais foi condenado, notadamente a integração em estruturada organização criminosa, prepondera sobre tais condições, indicando que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois se baseia em exercício de futurologia. A análise sobre o regime prisional a ser efetivamente cumprido depende do resultado final do julgamento dos recursos interpostos, sendo inviável, nesta via e neste momento, antecipar o resultado da detração penal sobre uma pena ainda não definitiva. A custódia cautelar se mostra, por ora, compatível com a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, fixada na sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prolação de sentença penal condenatória constitui novo título judicial a justificar a manutenção da custódia cautelar, sendo a fundamentação considerada idônea quando, além de reavaliar os requisitos do art. 312 do CPP, se ampara na gravidade concreta dos delitos e no periculum libertatis do agente, demonstrados ao longo da instrução criminal. 2. A complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e pela natureza dos crimes apurados, como o de organização criminosa, justifica, à luz do princípio da razoabilidade, a dilação dos prazos processuais, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente quando o feito já se encontra em fase recursal. 3. Condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente consideradas, não garantem a revogação da prisão preventiva quando a necessidade da medida extrema está justificada na periculosidade social e no risco de reiteração delitiva, aferidos a partir do modus operandi e da gravidade dos crimes." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 315, 319, 647 e 648 do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000751-25.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a advogada GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA, como paciente RUAN DO NASCIMENTO SOUZA e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e DENEGAR, e o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator